Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600151-53.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
04/05/2026
Número: 0600151-53.2026.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 23/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600151-53.2026.6.16.0000, apresentado pelo partido Comunista do Brasil Diretório Estadual - PR -
PCDOB - 65, referente às contas anuais, referentes ao exercício financeiro de 2016, julgadas pelo
Acórdão nº 53931 da Prestação de Contas nº 233-51.2017.6.16.000; Ref. autos de Requerimento de
Regularização de Prestação de Contas Anual/Cumprimento de Sentença nº 0600827-
79.2018.6.16.0000.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALZIMARA CABREIRA FRAGA BACELLAR
(RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANGELO ANTONIO STROPARO (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44887444
04/05/2026
10:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44887444 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410143938500000043822921
Número do documento: 26050410143938500000043822921
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:43:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.185

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600151-53.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ANGELO ANTONIO STROPARO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ALZIMARA CABREIRA FRAGA BACELLAR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAL
PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2016.
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de contas
anuais não prestadas do órgão estadual do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC
do B, referente à arrecadação e aplicação
de recursos do exercício financeiro de 2016,
julgadas não prestadas anteriormente. O
pedido visa o afastamento das restrições
decorrentes da não prestação de contas,
após o recolhimento do valor devido
referente a recursos de fonte vedada

Num. 44887444 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410143938500000043822921
Número do documento: 26050410143938500000043822921
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:43:09
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber se, após o recolhimento dos valores
apontados como irregulares, é cabível o
deferimento do pedido de regularização das
contas, com a consequente suspensão das
sanções decorrentes da não prestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Aos
pedidos
de
regularização
de
prestação de contas relativa à arrecadação
e aplicação de recursos referentes ao
exercício financeiro de 2016 aplicam-se as
disposições da regularização previstas na
Res. TSE nº 23.604/2019.
4. O pedido de regularização não implica
novo julgamento das contas, sendo sua
apresentação considerada apenas para fins
de divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral.
5.
O deferimento do pedido de regularização está condicionado ao
recolhimento de valores decorrentes de
irregularidades na aplicação de recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou do
recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas.
6. No caso concreto, o partido comprovou o
recolhimento integral do valor apontado
como irregular, conforme determinado em
decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido procedente.
Tese de julgamento: 1. O recolhimento
integral
dos
valores
apontados
como
irregulares em contas partidárias, referentes
a recursos de fonte vedada, autoriza o
deferimento do pedido de regularização,
com
a
consequente
suspensão
das
sanções decorrentes da não prestação. 2. A
regularização das contas não implica novo

Num. 44887444 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410143938500000043822921
Número do documento: 26050410143938500000043822921
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:43:09
julgamento,
sendo
sua
apresentação
considerada apenas para fins de divulgação
e regularização no Cadastro Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.464/2015, art. 59.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas anual não prestadas do órgão estadual do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, referente à arrecadação e aplicação de recursos
do exercício financeiro de 2016.
O partido, por meio do Acórdão nº 52.931 proferido nos autos de Prestação de Contas nº 233-
51.2017.6.16.0000, teve as contas do exercício de 2016 julgadas não prestadas.
Após o trânsito em julgado do referido acórdão, a parte requerente apresentou suas contas para
fins de regularização (autos nº 0600827-79.2018.6.16.0000). O pedido de regularização, contudo,
foi indeferido, mantendo-se a decisão que julgou as contas do respectivo exercício como não
prestadas, em razão do não recolhimento do valor de R$ 2.000,00, referente a recursos de fonte
vedada recebidos pelo Partido (Acórdão nº 60.876 – autos nº 0600827-79.2018.6.16.0000).
Na petição de id. 44866249, o partido requereu novamente a regularização das contas eleitorais
de 2016, oportunidade em que procedeu à juntada de documentos. Ao final, pugnou pelo
julgamento das contas como regularizadas, com o afastamento das restrições decorrentes da não
prestação de contas.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 44873247), apontando que: i) referente ao
pagamento do valor de 50%, realizado em dez parcelas foram identificados os comprovantes; ii)
junto com a petição de id 44866249 foram apresentados os seguintes documentos: a) Procuração
em nome do Partido, id 44866250; b) Procuração em nome de ANGELO ANTONIO STROPARO,
presidente do partido, id 44866251; c) Procuração em nome de ALZIMARA CABREIRA FRAGA
BACELLAR, tesoureira do partido, id 44866252; d) Certidão da composição partidária, id
44866253; e) Demonstrativo de débito com valor atualizado (R$ 1.863,23), id 44866256; f)
Comprovante de pagamento de GRU, no valor de R$ 1.863,23, id 44866255 e 44866254; g)

Num. 44887444 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410143938500000043822921
Número do documento: 26050410143938500000043822921
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:43:09
Cópia do processo PJe nº 0600827-79.2018.6.16.0000, Ids 44866257, 44866258 e 44866259,
diante dos documentos apresentados verifica-se que o recolhimento do valor de R$ 2.000,00
determinado no Acórdão 60.876, foi integralmente realizado.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art. 59, da
Res. TSE nº 23.464/2015 (id. 44876346).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas Anual,
relativa à arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2016, que foram
julgadas não prestadas por meio da Prestação de Contas nº 233-51.2017.6.16.0000.
Aos pedidos de regularização de prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de
recursos referentes ao exercício financeiro de 2016 aplicam-se as disposições da regularização
previstas na Res. TSE nº 23.464/2015, norma vigente à época dos fatos, notadamente o art. 59,
que assim dispõe:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48 desta
resolução.
§1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão
suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao Juiz ou Relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29 desta
resolução;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13
desta resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser notificados

Num. 44887444 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410143938500000043822921
Número do documento: 26050410143938500000043822921
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:43:09
para fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua
realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no §2º deste artigo, o Tribunal deve julgar
o requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos artigos 47 e 49 desta
resolução.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente
deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o
cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º deste artigo.
Dessa forma, possibilita-se ao partido, após o trânsito em julgado da decisão, buscar regularizar a
sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do impedimento para que seja possível
levantar a sanção de recursos do Fundo Partidário.
O requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar que o deferimento do
pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores decorrentes de irregularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos de origem não identificada ou recebidos de
fontes vedadas, como prevê o art. 59 da Res.-TSE 23.464/2015.
No caso concreto, foi encaminhado o pedido ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de
eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário e de Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que “diante dos documentos apresentados
verifica-se que o recolhimento do valor de R$ 2.000,00 determinado no Acórdão 60.876, foi
integralmente realizado.” (id. 44873247).
Em seguida, o processo foi encaminhado à Procuradoria Regional Eleitoral para elaboração de
parecer, que se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas para os fins de
divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art. 59, da Res. TSE nº
23.464/2015.
Desse modo, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe, em razão do
cumprimento da obrigação de recolhimento do valor anteriormente apontado como irregular.
Contudo, o pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização das contas referente ao exercício
financeiro de 2016 do PARTIDO COMUNISTA do BRASIL - PC do B, para o fim de divulgação e
de regularização do Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao recebimento da quota

Num. 44887444 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410143938500000043822921
Número do documento: 26050410143938500000043822921
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/05/2026 11:43:09
do Fundo Partidário, nos termos do art. 59, da Res.-TSE 23.464/2015.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600151-53.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DR. EVERTON JONIR
FAGUNDES MENENGOLA - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679 - RESPONSAVEIS: ANGELO ANTONIO STROPARO, ALZIMARA CABREIRA FRAGA
BACELLAR - Advogado dos RESPONSAVEIS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.04.2026